Tribunal: TJDFT
Processo: 0719395-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PARCIAL CONHECIMENTO. PRELIMINAR. PRESCRIÇÃO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. FATO QUE IGUALMENTE CONSTITUI CRIME. PRAZO PRESCRICIONAL. PENA EM ABSTRATO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. COGNIÇÃO SUMÁRIA E RESTRITA. ART. 17 DA LEI 8.429/92. ASPECTOS PROCESSUAIS. EXAME POSTERIOR. JUÍZO PREFACIAL. IN DUBIO PRO SOCIETATE.
1. Inviável o conhecimento de questão que não restou enfrentada pelo Juízo de origem, não tendo sido opostos os necessários embargos de declaração para sanar o vício de omissão, sob pena de se incorrer em supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.
2. Não há que se falar em contabilização do prazo prescricional da ação civil de improbidade administrativa com base na pena fixada em concreto, em razão de já ter havido condenação na esfera penal quanto ao mesmo fato, e não na pena em abstrato, uma vez que há independência entre as instâncias, além de não estar a ação de improbidade administrativa condicionada à apresentação de ação criminal, de modo a permitir que o prazo prescricional possa variar de acordo com o transcurso da ação penal, em flagrante violação à segurança jurídica.
3. O prazo prescricional das ações de improbidade administrativa relativas a fatos que também constituam crime deve ser contado de acordo com a legislação penal, levando-se em consideração a pena máxima em abstrato prevista para o tipo penal incurso.
4. Nos termos do art. 17, §8o, da Lei 8.429/92, ao exercer o juízo de admissibilidade da ação de improbidade administrativa, o julgador está adstrito à apreciação de questões que versem sobre a existência do ato ímprobo, a manifesta improcedência da ação ou a adequação da via eleita. Não se admite, nesse momento procedimental, a indicação precisa ou pormenorizada de cada ato supostamente praticado pelos acusados, sob pena de incorrer-se em violação aos princípios do devido processo legal e da ampla defesa, num juízo virtual de culpabilidade prévia.
5. Em sede de ação de improbidade administrativa, não restando configurada qualquer causa de inadmissibilidade prevista no art. 17, § 8o, da Lei Federal no 8.429/1992, o processamento do feito é medida impositiva, a fim de que os fatos alegados pelas partes sejam apreciados sob o crivo do devido processo legal.
6. Agravo de instrumento parcialmente conhecido, preliminar de prescrição rejeitada e, no mérito, não provido.